Tribunal: TCU
Processo: 030.233/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10339/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.233/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Franco de Magalhaes (XXX.091.246-XX); Barbara Ferreira Nicolau do Carmo (XXX.300.066-XX); Gustavo Henrique Alves Mozer (XXX.355.276-XX); Isabella Cristina Timoteo dos Santos (XXX.354.216-XX); Kamilla Silva dos Santos (XXX.534.025-XX); Leticia de Padua Faria (XXX.268.446-XX); Marcia Aparecida Silva Araujo (XXX.707.946-XX); Nayara de Matos Inacio (XXX.867.436-XX); Thayza Silva da Cruz (XXX.683.636-XX); Wander Maciel Moreira Silva (XXX.096.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.